Tribunal: TJSP
Processo: 2275390-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Restabelecimento de "auxílio-doença" anteriormente pago pelo INSS ao obreiro – Tutela de urgência indeferida – Concessão de efeito "ativo" ao recurso, para reimplantação do benefício – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Decisão reformada – Recurso provido, mantido o efeito ativo outorgado até o julgamento da ação.